Tribunal: STF
Processo: RHC 229212
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.36) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TESE NÃO SUSCITADA PERANTE O TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE 8 ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ou executória estatal, não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede a sua apreciação por esta Corte Superior, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 2. Ainda que assim não fosse, não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, porquanto não transcorreu lapso temporal superior a 8 anos entre os seguintes marcos: fato delituoso (2/1/2003), recebimento da denúncia (8/11/2005), suspensão do curso do prazo prescricional (3/7/2006), retomada do prazo prescricional (8/4/2011) e sentença condenatória (31/3/2016). 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 781.796/MG)



    Busca-se em suma a concessão da ordem para que seja declarada extinta a punibilidade por ter restado fulminada a pretensão punitiva em razão da prescrição. Argui que “o fato criminoso foi praticado no dia 02 de janeiro de 2003. A denúncia foi recebida em 06 de novembro de 2005. A Sentença penal condenatória foi publicada no dia 01 de abril de 2016 e considerando que a pena privativa de liberdade aplicada na sentença de primeiro grau foi de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos (CP, artigo 109, inciso V). Ademais, conforme disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Efetivamente, consoante asseverou o ato coator o prazo prescrição de 8 (oito) anos entre os marcos que interromperam ou suspenderam a prescrição não foi atingido:



    “Considerando os seguintes marcos: fato delituoso (2/1/2003), recebimento da denúncia (8/11/2005 - fl. 13), suspensão do curso do prazo prescricional (3/7/2006 - fl. 41), retomada do prazo prescricional (8/4/2011 - fls. 42-43) e sentença condenatória (31/3/2016 - fls. 15/26), constata-se que não transcorreu o lapso superior a 8 anos entre as datas referidas.” (eDOC.36, p. 4)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário de habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente